Tribunal: TJPA
Processo: 0000363-57.2018.8.14.0012
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000363-57.2018.8.14.0012

APELANTE: MARCICLEI DA SILVA FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0000363-57.2018.8.14.0012

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MARCICLEI DA SILVA FREITAS

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE (ART. 129, § 1º, I E II, DO CÓDIGO PENAL). TESE PRINCIPAL DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE AGRESSÃO ATUAL OU IMINENTE E INJUSTA POR PARTE DA VÍTIMA. ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA NÃO CUMPRIDO. PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE REVISÃO DA DOSIMETRIA. PENA-BASE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO PRIVILÉGIO (ART. 129, § 4º, CP) NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave, por incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias e perigo de vida. A defesa alega, em suma, que o réu agiu em legítima defesa e, subsidiariamente, busca a reforma da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais: (i) se estão presentes os requisitos da excludente de ilicitude da legítima defesa, notadamente a prova de uma agressão injusta, atual ou iminente por parte da vítima; e (ii) se a dosimetria da pena, em todas as suas fases, foi aplicada de forma fundamentada e proporcional, ou se comporta os reparos pleiteados pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal grave restaram devidamente comprovadas pelo laudo pericial e pela prova oral, incluindo a confissão qualificada do réu.

4. A tese de legítima defesa, para ser acolhida, exige prova inequívoca de seus requisitos (art. 25 do CP), cujo ônus probatório recai sobre quem a alega, nos termos do art. 156 do CPP. No caso, a versão do réu de que sofreu uma agressão prévia restou isolada e foi diretamente infirmada pelo seu próprio laudo de exame de corpo de delito, que não constatou qualquer lesão.

5. A dosimetria da pena, embora severa, foi devidamente fundamentada pelo juízo sentenciante, que, no exercício de sua discricionariedade vinculada, considerou a elevada reprovabilidade da conduta (culpabilidade, motivos e circunstâncias), não havendo flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade que justifique a intervenção desta Corte. A jurisprudência do STJ admite a fixação da pena-base em patamar superior ao usual quando a fundamentação concreta assim o justificar.

6. Não se configura a causa de diminuição da lesão corporal privilegiada (art. 129, § 4º, do CP) quando não demonstrado que o agente atuou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. A dinâmica dos fatos, que aponta para uma espera premeditada, afasta o requisito da imediatidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido para manter integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento:

1.

A alegação de legítima defesa deve ser rechaçada quando a versão do réu se encontra isolada nos autos e é contrariada por outras provas, como o laudo pericial que atesta a ausência de lesões no próprio acusado, cabendo à defesa o ônus de comprovar a excludente de ilicitude.

2.

A exasperação da pena-base acima do parâmetro usual de 1/6 por circunstância judicial negativa é admitida quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem a especial gravidade da conduta, como o
modus operandi
(ataque de surpresa e pelas costas), não havendo que se falar em ilegalidade se a decisão estiver devidamente motivada.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 25, 59 e 129, §§ 1º e 4º; Código de Processo Penal, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-DF 00048075220188070005; TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0003419-80.2019.8.14.0039; STJ - AgRg no REsp 1756022/MS; TJ-MG - Apelação Criminal: 02742951320188130145; TJ-PB - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0822130-54.2023.8.15.0000;TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00015036920188140128.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARCICLEI DA SILVA FREITAS
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 129, § 1º, incisos I e II, do Código Penal (ID 22607950).

Narra a denúncia (ID 22607890), aditada posteriormente (ID 22607897), que, no dia 15 de janeiro de 2018, por volta das 10h30min, na cidade de Cametá/PA, o denunciado, motivado por discussões e provocações jocosas ocorridas em dias anteriores, aguardou a vítima passar em frente à sua residência, momento em que correu em sua direção e, de posse de uma faca, desferiu-lhe múltiplos golpes que a atingiram na perna e nas costas. Segundo a peça acusatória, o denunciado teria dito "agora vem seu otário" antes de iniciar o ataque, que só foi interrompido pela intervenção de terceiros.

A denúncia foi recebida em 04 de abril de 2018 (ID 30969729). Após regular instrução processual, com audiência realizada em 01 de agosto de 2018 (ID 30969737), sobreveio a sentença (ID 22607950), que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu à pena de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 22607953). Em suas razões (ID 22607958), pugna pela absolvição, sob a tese principal de que o apelante agiu em legítima defesa. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena, questionando a valoração negativa da culpabilidade, dos motivos, das circunstâncias, das consequências e do comportamento da vítima. Alega, ainda, a desproporcionalidade no
quantum
de aumento da pena-base e de atenuação pela confissão, bem como pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição do art. 129, § 4º, do CP e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID 22607960), rechaçando as teses defensivas e pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que a sentença seja mantida em sua integralidade.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Armando Brasil Teixeira (ID 24968817), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

02 – DO MÉRITO

A defesa estrutura seu apelo em duas teses principais: a absolvição por legítima defesa e, subsidiariamente, a reforma completa da dosimetria da pena. Analisarei cada ponto de forma pormenorizada.

2.1 – Da Tese de Legítima Defesa

A tese absolutória não merece acolhimento.

A defesa sustenta que o apelante foi compelido a agir para repelir uma agressão injusta e iminente, supostamente iniciada pela vítima com um pedaço de pau. Contudo, tal versão não encontra qualquer amparo no conjunto probatório, mostrando-se isolada e inverossímil.

A materialidade e a autoria delitiva são incontestes, comprovadas pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito da vítima (ID 30969722), que atestou as lesões graves com perigo de vida, e pela própria confissão do réu, ainda que qualificada.

O ponto central para a refutação da tese defensiva reside na completa ausência de provas que corroborem a alegada agressão inicial por parte da vítima. O ônus de provar a ocorrência de uma causa excludente de ilicitude, como a legítima defesa, é de quem a alega, conforme o art. 156 do Código de Processo Penal. A jurisprudência pátria é uníssona nesse sentido, como bem aponta o Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. LEGÍTIMA DEFESA. ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA. [...] 1.
O ônus de comprovar a legítima defesa cabe à Defesa, nos termos do art. 156 do CPP. Não provado, de forma inequívoca, que o acusado agiu após injusta agressão da vítima, utilizando moderadamente os meios necessários, não há falar em aplicação da aludida excludente de ilicitude
. [...] 3. Recurso desprovido. (TJ-DF 00048075220188070005 1770686, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/10/2023, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 24/10/2023) – destaquei.

No caso dos autos, a defesa não se desincumbiu de seu ônus. Pelo contrário, as provas apontam em direção oposta. O depoimento da vítima em juízo (ID 30969737) foi firme e coerente ao narrar a dinâmica dos fatos. Afirmou que, após uma discussão por apelidos, o réu o ameaçou e, posteriormente, o esperou para atacá-lo: "
Que ao sair do ponto, populares falaram: ‘olha, ele vai te agarrar ali no canto’. [...] Que ao chegar lá, o acusado de fato estava esperando a vítima. Que a vítima não teve chance de defesa, pois o acusado partiu para cima da vítima já desferindo o primeiro golpe com a faca nas suas costas. Que a vítima caiu ao chão, e foi novamente acertado por outra facada, acertando sua perna".

A prova mais contundente contra a tese defensiva, no entanto, é o próprio Laudo de Exame de Corpo de Delito realizado no apelante (ID 30969723 - Pág. 14), que concluiu pela
inexistência de ofensa à sua integridade corporal
. Este documento técnico desmente categoricamente a alegação de que ele teria sido agredido com um pedaço de pau, tornando sua versão fantasiosa e desprovida de qualquer credibilidade. Dessa forma, a narrativa defensiva não apenas se mostra isolada, como é cientificamente refutada pela prova técnica, esvaziando por completo a tese de legítima defesa.

Ademais, a reação do apelante foi evidentemente desproporcional. Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará já firmou entendimento de que a ausência dos requisitos legais e a desproporcionalidade dos meios impedem o reconhecimento da excludente:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELO RESULTADO MORTE [...]. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. TESE DEFENSIVA DISSOCIADA DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS REUNIDOS NOS AUTOS. [...] 2.
O reconhecimento da legítima defesa demanda a presença de todos os requisitos listados no art. 25 do CP, de modo que a inexistência de injusta agressão praticada pela vítima impede o reconhecimento da excludente de ilicitude
. 3.
A reação desproporcional é incompatível com o instituto da legítima defesa
, que demanda a utilização moderada dos meios necessários [...]. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0003419-80.2019.8.14.0039, Relatora: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 17/04/2023, 3ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Dessa forma, ausente a prova da agressão injusta, atual ou iminente, e evidente a desproporcionalidade da reação, não há como acolher a excludente de ilicitude da legítima defesa.

2.2 – Da Dosimetria da Pena

A defesa se insurge contra todas as etapas da dosimetria. Contudo, entendo que a decisão do magistrado de primeiro grau, embora rigorosa, se manteve dentro dos limites da legalidade e da discricionariedade motivada.

Na primeira fase, o juiz sentenciante considerou desfavoráveis a
culpabilidade
, os
motivos
e as
circunstâncias do crime
. A culpabilidade foi tida como exacerbada pelo
modus operandi
, que envolveu surpresa e um ataque pelas costas, denotando maior reprovabilidade da conduta. Os motivos foram considerados reprováveis por se tratar de uma reação desproporcional a provocações banais. As circunstâncias também foram negativadas pela forma como o crime foi executado, com o réu aguardando a vítima para o ataque. Tais circunstâncias, por si sós, já demonstram uma gravidade concreta que justifica a exasperação da pena-base.

A defesa argumenta que a fixação da pena-base no patamar máximo de 05 (cinco) anos viola a proporcionalidade. Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora utilize a fração de 1/6 como um norte, não a impõe como regra absoluta, permitindo ao julgador, mediante fundamentação concreta, aplicar aumento superior quando a gravidade das circunstâncias assim o exigir.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. [...] DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO PROPORCIONAL. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUIZ. [...]
A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria da pena. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. (STJ – AgRg no REsp 1756022/MS, Relator: Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 25/06/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2019) – destaquei.

No caso, a brutalidade e a premeditação do ato, evidenciadas pelo ataque surpresa com arma branca, configuram fundamentação concreta que, embora severa, justifica a pena-base aplicada.

Na segunda fase, a defesa alega que a redução de 06 meses pela atenuante da confissão foi ínfima, devendo ser aplicado o patamar de 1/6. De fato, a jurisprudência pátria orienta que a aplicação de fração diversa do parâmetro de 1/6 exige motivação idônea, como se extrai de julgado do Tribunal de Justiça da Paraíba:

HABEAS CORPUS. [...] DOSIMETRIA DAS PENAS. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO EM PATAMAR INFERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. [...] -
A adoção na segunda fase da dosimetria da pena, de fração inferior a 1/6 (um sexto) pelas atenuantes genéricas exige fundamentação concreta pelo julgador
. (TJ-PB - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0822130-54.2023.8.15.0000, Relator: Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, Câmara Criminal) – destaquei.

Contudo, é exatamente essa a situação dos autos. A fundamentação concreta para a aplicação de um redutor inferior ao usual reside na natureza da confissão prestada pelo réu, que foi
qualificada
. O apelante, embora tenha admitido a agressão, o fez agregando uma tese exculpante (legítima defesa), o que diminui a força colaborativa de sua admissão. Portanto, a aplicação de um redutor inferior a 1/6, neste cenário, não representa ilegalidade, mas sim o exercício da discricionariedade motivada do julgador, que ponderou a "qualidade" da confissão para definir o
quantum
da atenuação.

Por fim, o pleito de reconhecimento da causa de diminuição da
lesão corporal privilegiada
(art. 129, § 4º, do CP) não se sustenta. Para a sua configuração, a lei exige que o agente atue sob o domínio de violenta emoção,
logo em seguida
a injusta provocação da vítima. A dinâmica fática, que demonstra que o réu se afastou do local, armou-se e aguardou a vítima para atacá-la, quebra o requisito da imediatidade, essencial para a caracterização do privilégio. A jurisprudência é clara ao rechaçar o privilégio quando ausentes seus requisitos, como se vê em julgados do TJ-MG e deste Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. [...] MINORANTE PREVISTA NO ARTIGO 129, § 4º, DO CÓDIGO PENAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. [...] 4.
Não há que se falar em reconhecimento da modalidade privilegiada, prevista no §4º, do artigo 129, do Código Penal, se não restou evidenciada injusta provocação do ofendido ou que o réu tenha agido impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção
. (TJ-MG - Apelação Criminal: 02742951320188130145, Relator: Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 19/06/2024, 7ª CÂMARA CRIMINAL) – destaquei.

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVÍSSIMA [...].
PLEITO DE RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO DO ART. 129, § 4º, DO CP. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O ACUSADO TENHA AGIDO EM SITUAÇÃO DE VIOLENTA EMOÇÃO, LOGO APÓS INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA
. RECURSO NÃO PROVIDO, À UNANIMIDADE. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00015036920188140128, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 30/10/2023, 2ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Quanto ao pedido de
substituição da pena
, este é legalmente inviável, pois a pena final (4 anos e 6 meses) é superior ao limite de 4 anos e o crime foi cometido com violência à pessoa, não preenchendo os requisitos do art. 44 do Código Penal.

Portanto, o conjunto probatório é coeso e robusto, não deixando dúvidas quanto à prática do crime pelo apelante e à correção da sentença, sendo a manutenção da condenação a medida que se impõe.

03 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026